Tribunal: TJSP
Processo: 1023527-54.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. INDENIZAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES. LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PARA COMERCIALIZAÇÃO CONDICIONADA AO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. INDENIZAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES. LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PARA COMERCIALIZAÇÃO CONDICIONADA AO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. MEDIDA QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DA DEMANDA. REFLEXO DO PEDIDO CONTIDO NA INICIAL. PRECEDENTE. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Entraves administrativos que geram atrasos na entrega de imóvel são caracterizados como fortuito interno e não constituem hipóteses de caso fortuito ou de força maior capazes de excluir a responsabilidade objetiva da vendedora. Inteligência da Súmula 161 deste Egrégio Tribunal.
2. Na hipótese de a vendedora dar causa à resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo comprador. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste Egrégio Tribunal.
3. A pretensão de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, pela sua manutenção não interessar mais ao postulante, é incompatível com a de receber lucros cessantes pela impossibilidade de fruição do bem. Precedentes desta Colenda 3a Câmara.
4. A imposição de medida que é reflexo do pedido contido na inicial não faz com que o julgamento extrapole os limites propostos pela parte autora. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. A sucumbência deve ser considerada recíproca se a parte autora não decai em parte mínima da pretensão deduzida em Juízo.